Tribunal: TJDFT
Processo: 0721296-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721296-07.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SANTINO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO RECORRIDO: RAFAEL DE PAULA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. FIDELIDADE AO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 22, PARÁGRAFO TERCEIRO DA LEI 8.906/94. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA 1. A questão referente aos atos processuais praticados já foi debatida e decidida, estando devidamente definidos os critérios para a liquidação de Sentença, havendo, portanto, fidelidade ao título executivo judicial formado na parte de conhecimento. 2. Nos termos do artigo 22, parágrafo 3o da Lei no. 8.906/94, “um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.” 2.1 Considerando que o causídico praticou atos de interposição de recurso após a Sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, considero razoável a estimativa acolhida pelo Magistrado a quo no percentual de 80% (oitenta por cento) do valor indicado nas tabelas. 3. Inexistem elementos que apontem para a prática de ato doloso causador de prejuízo. Litigância de má-fé afastada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 476 do Código Civil, sustentando que o recorrido não comprovou ter obtido êxito na demanda que propôs e que há pedido de fixação de honorários por arbitramento, pois houve substabelecimento para outro advogado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 476 e a assinalada divergência jurisprudencial, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009